Tribunal: TJDFT
Processo: 0000010-97.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000010-97.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se o SINDIRETA quanto à impugnação aos cálculos judiciais apresentada pelo DF (ID: 39140233). Brasília, 14 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador